Tribunal: STF
Processo: Rcl 39995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 387.
1. Reclamação ajuizada pela EPTC/POA, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.
3. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, entidade do Município de Porto Alegre/RS, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em execução trabalhista nos Autos nº 0020663-03.2015.5.04.0003, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, mesmo após o autor demonstrar a procedência de duas medidas cautelares ajuizadas por ele nos autos das Rcls 32.882, Rel. Min. Marco Aurélio; e 32.888 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, com fundamento de que as decisões não tem caráter vinculante, sem adentrar no mérito da controvérsia. (doc. 40, fls. 22-39).
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado que a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que “atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas”; “é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte”; e “a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial”. 
    3. Em 16.04.2019, deferi o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas em face da reclamante no referido processo, relativas ao bloqueio e penhora de valores pelo sistema BACENJUD (doc. 47). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 49).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    7. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    8. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 
    9. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    11. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
    12. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço não essencial sem repartição de lucros.
    14. Não obstante, relativamente à EPTC/POA, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Neste sentido, as decisões proferidas nas Rcl 35.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.158, Rel. Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 36.866, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 33.028, Rel. Min.ª Rosa Weber.
    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (execução trabalhista nos autos nº 0020663-03.2015.5.04.0003) e desde logo determinar que a execução da sentença a que se refere aqueles autos submeta-se ao regime de precatórios. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator